Tribunal: TJES
Processo: 0004232-23.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004232-23.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARIA JOSE FERNANDES MEDEIROS e outros (3)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004232-23.2019.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O(S)
:
MARIA JOSÉ FERNANDES MEDEIROS E OUTROS

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença proferida às fls. 107/110-v pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória no mandado de segurança impetrado por MARIA JOSÉ FERNANDES MEDEIROS, RACHEL FERNANDES MEDEIROS, FABIO FERNANDES MEDEIROS e THAIS HELENA MEDEIROS, que concedeu a segurança para suspender a exigibilidade do ITCMD sobre bens móveis deixados no exterior pelo autor da herança, bem como que tais débitos não sejam óbice para o registro/conclusão do procedimento de inventário, e impedida a prática de qualquer ato de cobrança.

Em suas razões recursais (fls. 220/225), o Estado Apelante pugna pela denegação da segurança, por inadequação da via eleita, sustentando que os impetrantes/apelados invocam o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Ordinária Estadual nº 10.011/2013, especialmente o art. 4º, II, alínea “a”, item 2, para que seja suspensa a eficácia desse dispositivo e concedida a segurança para afastar a incidência do ITCMD sobre a transmissão de bens imóveis deixados no exterior pelo autor da herança.

Alega que, assim, se constata que a impetração se dirige a preceitos normativos gerais e abstratos que, por si só, não possuem eficácia imediata, exigindo, para a sua aplicação, a prática de ato concreto pela autoridade administrativa, motivo pelo qual o cabimento do
mandamus
encontra óbice no enunciado da Súmula nº 266, do STF, que determina a inadequação do mandado de segurança impetrado contra lei em tese.

Contrarrazões apresentadas às fls. 227/234 defende o cabimento de mandado de segurança preventivo em matéria tributária na medida em que, no caso dos autos, há a iminência do lançamento fiscal do ITCMD, com base na Lei Estadual nº 10.001/2013, em que a Fazenda do Espírito Santo admite a cobrança do referido tributo em hipótese como a do presente caso. Assim, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, 24 de novembro 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 13/12/2022 - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

pretende a reforma da
sentença

proferida
para que seja denegada a segurança,
defendendo
a
inadequação da via mandamental,
nos termos da Súmula nº 266, STF,

por configurar mandado de segurança contra lei em tese,
vez que a impetração se dirige contra preceitos normativos gerais e abstratos.

A
parte apelada, por sua vez, defende
o
cabimento de mandado de segurança preventivo em matéria tributária na medida em que, no caso dos autos, há a iminência do lançamento fiscal do ITCMD, com base na Lei Estadual nº 10.001/2013, em que a Fazenda do Espírito Santo admite a cobrança do referido tributo em hipótese como a do presente caso.

Analisando detidamente os autos, concluo que não restou configurada a inadequação da via mandamental.

Isso porque, o presente
mandamus
foi impetrado visando a garantir o direito a
não incidência do ITCMD nas operações de transmissão
causa mortis
de bens no exterior, diante da necessidade de edição de lei complementar federal para regular a instituição do imposto nessa hipótese.

Desta feita, não se trata de mandado de segurança contra lei em tese, pois promovido o inventário judicial
nº 0001025-16.2019.8.08.0024
, em que são objeto da partilha os bens móveis situados no exterior deixados pelo autor da herança,
está presente o justo receio de sofrer violação ao alegado direito líquido e certo dos impetrantes, autorizando a impetração do
writ
preventivo
.

Logo
,
rechaço a inadequação da via eleita e
reconheço o cabimento do mandado de segurança na hipótese.

E
m sede de remessa necessária, na forma do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, passo ao exame do mérito do mandado de segurança.

In casu,
a questão de fundo debatida nos autos diz respeito à incidência do ITCMD nas operações de transmissão
causa mortis
de bens no exterior, tendo o E. STF julgado recentemente a matéria em sede de repercussão geral (RE nº 851.108 – Tema 825) fixando o entendimento acerca da
necessidade de Lei Complementar que regula a instituição do imposto nessa hipótese
:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD.
Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas.
1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155.
4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o “de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior” (art. 155, § 1º, III, b).

5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto.
6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido.
8. Tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”
.
9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.

(RE 851108, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-074 DIVULG 19-04-2021 PUBLIC 20-04-2021)

Ademais,
foram modulados os efeitos da decisão
para atribuir eficácia
ex nunc
a contar da publicação do acórdão (20/04/2021),
ressalvadas as ações judiciais em curso nas quais se discuta
m a validade da cobrança
desse imposto, não tendo sido pago anteriormente,
exatamente o caso dos autos.

Portanto, em sede de remessa necessária,
mantenho a r. sentença.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação e em sede de remessa necessária, mantenho a r. sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004232-23.2019.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O(S)
:
MARIA JOSÉ FERNANDES MEDEIROS E OUTROS

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS DE BENS NO EXTERIOR –
IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – INOCORRÊNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA -
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO TEMA 825 DE REPERCUSSÃO GERAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PARA A INSTITUIÇÃO DO TRIBUTO DO ART. 155, §1º, III, DA CF/88 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS EX NUNC RESSALVADAS AS AÇÕES EM CURSO -
RECURSO
IM
PROVIDO
E
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
.

1.

O
remédio constitucional foi impetrado visando a obstar os efeitos concretos previstos na legislação de regência,
não se trata
ndo
de mandado de segurança contra lei em tese, pois promovido o inventário judicial
nº 0001025-16.2019.8.08.0024
, em que são objeto da partilha os bens móveis situados no exterior deixados pelo autor da herança,
está presente o justo receio de sofrer violação ao alegado direito líquido e certo dos impetrantes, autorizando a impetração do
writ
preventivo
.
Inadequação da via eleita afastada.

2.

O STF reconheceu, em sede de repercussão geral (Tema 825), a necessidade de edição de lei complementar federal para que os Estados instituam a cobrança do ITCMD nas hipóteses do art. 155, §1º, III, da CF, de modo que ainda não editada, indevida a cobrança do tributo.

3.
Modulados os efeitos do julgamento da repercussão geral para atribuir eficácia
ex nun
c a contar da publicação do acórdão, ressalvadas as ações judiciais em curso nas quais se discutam a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente, exatamente o caso dos autos.

4
.

Recurso
im
p
rovido
e sentença mantida em sede de remessa necessária
.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
neg
ar
provimento ao recurso
e manter a sentença em sede de remessa necessária
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.